Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-67.2020.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500105-67.2020.8.26.0626, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
WEVERTON ALVES MONTEIRO BRANCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-67.2020.8.26.0626 -Voto no 45547 (az)
2
Voto:
45547
Apelação:
1500105-67.2020.8.26.0626
Comarca:
Caraguatatuba
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Weverton Alves Monteiro Branco
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Weverton Alves
Monteiro Branco foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, e
artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos
(fls. 168/174).
Apela o réu, buscando absolvição
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação a conduta para a do artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Por derradeiro, postula o abrandamento do regime prisional (fls.
189/196).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 200/205), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-67.2020.8.26.0626 -Voto no 45547 (az)
3
apelo (fls. 219/226).
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 8 de
fevereiro de 2020, Weverton trazia consigo e guardava, para fins de
tráfico, 76,1g de maconha, divida em 46 porções, e, nas mesmas
circunstâncias, 151,6g de matéria-prima, insumo ou produto
químico destinado à preparação da droga popularmente conhecida
como cocaína, acondicionada em 183 porções, consistente em
lidocaína, o fazendo sem autorização e em desacordo com a
determinação legal.
Consta
na
denúncia
que
“Ao
realizarem uma patrulha de rotina, policiais militares adentraram no
conjunto residencial e, ao se depararem com o DENUNCIADO, que
estava próximo à uma pista de skate, este demonstrou certo
nervosismo e dispensou uma sacola plástica no chão. Após a
abordagem e em revista pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda
do DENUNCIADO a quantia de R$ 12,00 (doze reais) e, na sacola
dispensada, a droga e a matéria-prima acima descritas. Tais
circunstâncias, a forma de acondicionamento da substância
entorpecente e da matéria-prima apreendidas, o encontro de dinheiro
em notas miúdas, bem como o local da prisão em flagrante, evidencia
a prática da traficância”.
Não há dúvidas da materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-67.2020.8.26.0626 -Voto no 45547 (az)
4
contra ela não há insurgência.
A autoria, de igual modo, é
incontroversa.
Sob o contraditório, Weverton
rechaçou a imputação. Afirmou que os entorpecentes eram para o
próprio consumo. Disse que o traficante foi liberado durante a
abordagem policial (mídia fls. 141).
A
versão
exculpatória
restou
infirmada pela prova acusatória.
Os policiais militares, Marcelo
Ricardo da Cruz e Marcelo José Ferreira, narraram, de forma
uníssona e harmônica, que durante patrulhamento pelo local dos
fatos avistaram o acusado próximo a uma pista de skate, o qual
dispensou uma sacola no chão, logo que notou a presença policial, o
que ensejou suspeitas. Abordado, com acusado havia a quantia de
R$ 12,00. Na sacola estavam os entorpecentes apreendidos (mídia
fls. 141).
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes
policiais e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é a
de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-67.2020.8.26.0626 -Voto no 45547 (az)
5
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas civis.
Merece destaque que não foi
detectada qualquer celeuma entre os envolvidos, de modo a ensejar
interesse dos agentes policiais em tecer acusação contra o acusado
de forma leviana.
Pois bem.
O coerente e harmônico relato dos
policiais, aliado à apreensão de entorpecente (maconha), bem como
de matéria-prima (lidocaína) utilizada para a produção de cocaína,
indica a traficância denunciada.
A configuração do crime de tráfico
de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante
de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-67.2020.8.26.0626 -Voto no 45547 (az)
6
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do
crime, tal como denunciado.
Pelos
mesmos
motivos
acima
expostos, não se cogita desclassificação para o delito previsto no art.
28 da Lei 11.343/06 já que seria necessário que a droga encontrada
fosse apenas para consumo pessoal, fato este que não foi provado
nos autos, uma vez que a quantidade, a forma de armazenamento, o
insumo e o dinheiro apreendido evidenciam que seria destinada ao
tráfico.
Ademais, mesmo sendo usuário de
drogas, tal circunstância não exclui a possibilidade de que também
se dediquem à comercialização espúria, como no caso em testilha.
Nesse
contexto
fático,
a
condenação do acusado por tráfico era mesmo de rigor, não
havendo falar em fragilidade probatória.
Quanto ao delito do artigo 33, §1o,
inciso I, da Lei no 11.343/06, há de se afastar a condenação, eis que
a conduta fica absorvida pelo tráfico de drogas.
É certo que a lidocaína é insumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-67.2020.8.26.0626 -Voto no 45547 (az)
7
apto à produção de entorpecente, conduta que se amolda ao tipo
penal supracitado, no entanto, ainda que haja divergência na
jurisprudência sobre a subsidiariedade desse tipo penal em relação
à previsão do caput do mesmo artigo, certo é que a lidocaína foi
determinante para formação da convicção pelo tráfico de drogas,
motivo pelo qual tal conduta também fica absorvida.
Dosimetria.
A reprimenda pelo crime de tráfico
de drogas se mostra adequada e fundamentadamente dosada,
sequer objeto de insurgência recursal.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal. Em segunda fase, anotada a atenuante da menoridade relativa,
corretamente sem impacto na dosimetria (Súmula 231 do STJ),
perfazendo pena definitiva de 5 anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa, no piso; não concedido o privilégio diante da
dedicação à atividade criminosa.
Inaplicável
mesmo
o
redutor
previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Verte dos autos
que Weverton ostenta passagem por ato infracional (fls. 29), o que
se soma ao fato de já ter contra si condenação criminal, transitada
em julgado (1500752-73.2021.8.26.0126
fls. 137/139), tendo
praticado o delito quando em gozo de liberdade provisória nestes
autos. O sopesamento de tais circunstâncias com a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500105-67.2020.8.26.0626 -Voto no 45547 (az)
8
comprovação de desempenho de atividade lícita remunerada
autoriza a conclusão de dedicação à atividade criminosa.
A síntese do montante da pena
com a dedicação à atividade criminosa justifica o regime inicial
fechado.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo para absolver Weverton Alves
Monteiro Branco, com fundamento no artigo 386, III, do Código de
Processo Penal, da acusação de ter praticado o delito disposto no
artigo 33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/06, mantida no mais a
respeitável sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.